Tribunal: TJDFT
Processo: 0035511-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SEM as partes para, querendo, em 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento (ID 61300970) de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.692.023/MT - Tema 986, bem como sobre a (im)possibilidade de modulação dos efeitos no caso em deslinde. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora